Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0726046-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por REINALDO MEDEIROS DA COSTA (réu) em face da sentença (id. 34524987) proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso nos crimes dos artigos 33, caput, c/c 40, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e 625 dias-multa. Não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que houve o descumprimento de medida cautelar fixada em audiência de custódia, consistente em comparecer a todos os atos do processo. Além disso, afirmou que o réu é reincidente em receptação e por crime de trânsito. A defesa, em suas razões (id. 34524993), afirma não haver prova da traficância, devendo ser desclassificada a conduta para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Mantida a condenação pelo tráfico, requer a readequação da dosimetria da pena, pois houve exasperação desproporcional na primeira fase, porquanto foi utilizada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Defende o direito de recorrer em liberdade, pois os fundamentos utilizados para a decretação da prisão não são idôneos. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, o provimento do recurso, desclassificando o delito para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. O Ministério Público, em contrarrazões (id. 34524996), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 34794113), oficia pelo indeferimento do pedido de recorrer em liberdade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. O apelante requer a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva, pois permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, não havendo fundamentação idônea para justificar a prisão. O Juízo sentenciante decretou a prisão preventiva nos seguintes termos: “Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade e, acolhendo o pedido ministerial de ID n. 115609208, DECRETO a prisão preventiva do sentenciado REINALDO MEDEIROS DA COSTA, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Registre-se o mandado de prisão no BNMP. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. Mister ressaltar que o réu foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, teve a liberdade restituída, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo e o recolhimento domiciliar noturno, com a advertência de que o descumprimento das condições estabelecidas poderia acarretar nova prisão (ID n. 98708392). Ocorre que o acusado violou os termos do compromisso, pois não foi localizado por ocasião da diligência de tentativa de citação e intimação acerca da audiência de instrução e julgamento (IDs n. 114044180 e 115308847), inclusive no endereço indicado por ele junto ao NAC quando da restituição da sua liberdade, encontrando-se, assim, em local incerto, descumprindo a cautelar que o proibia de mudar de endereço sem comunicar ao Juízo. O acusado também descumpriu o dever fixado de comparecimento a todos os atos do processo, porquanto ausente na audiência de instrução e julgamento (ID n. 115605619). A mudança de endereço sem comunicação ao Juízo ainda inviabiliza qualquer fiscalização acerca do cumprimento da medida cautelar de recolhimento noturno do réu em sua residência. Com efeito, o fumus comissi delicti resta demonstrado pela sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que é possível extrair a constatação da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas, ainda que a decisão seja passível de recurso. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, tendo a medida cautelar menos gravosa se revelado insuficiente para assegurar a autoridade da instituição judiciária e para resguardar a ordem pública. Não bastasse, o réu reincidente, ostentando três condenações criminais transitadas em julgado, sendo duas por receptação (autos n. 2013.07.1.017876-8 e 2014.07.1.000020-8) e outra por crime de trânsito (autos n. 2015.03.1.010386-6), conforme FAP de IDs n. 98568589 e 114305461 , o que permite antever clara tendência à reiteração delitiva e reforça a imprescindibilidade da medida mais vigorosa. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do sentenciado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. O art. 282, § 4o, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, autoriza o decreto da prisão preventiva do acusado. Neste sentido, são os precedentes do TJDFT (Acórdão 1384293, 07318737320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, registra-se que os argumentos apresentados pela Defensoria Pública não ilidem a necessidade da custódia preventiva (ID n. 115609209). Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública.” No caso, o apelante permaneceu solto durante toda a instrução processual, tendo a prisão preventiva sido decretada na sentença, em razão de ter descumprido medida cautelar para que comparecesse a todos os atos judiciais. Compulsando os autos, verifico que o réu não foi intimado acerca da audiência de instrução por ter mudado de endereço sem comunicar ao Juízo. Contudo, apesar de o réu não ter comparecido à audiência e ter supostamente descumprido medida cautelar, tais situações não acarretaram prejuízo para a instrução, nem para o julgamento do feito, cuja sentença condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão. Assim, tendo em vista a interposição de recurso de Apelação, na qual a defesa argui a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, o qual prevê penas distintas da prisão, entendo indevida a decretação da prisão, nesse momento. O descumprimento da medida cautelar se deu quando houve tentativa de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução, a qual foi realizada em fevereiro deste ano, sem que, naquele ato, tenha sido decretada sua prisão. Dessa forma, a decretação da prisão em sede de sentença condenatória teria o condão de antecipar o cumprimento provisório de pena, fato rejeitado em recente jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54. Nesse sentido, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente. Com isso, DEFIRO a liminar para conceder o efeito suspensivo à Apelação, determinando o recolhimento de mandado de prisão. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de abril de 2022 16:49:11. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator